Tribunal: TJMT
Processo: 1002529-84.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002529-84.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[VANDERSON PAULI - CPF: 010.323.151-05 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2 VARA DA COMARCA DE VILA RICA-MT (IMPETRADO), ANDERSON JOSE MORAES - CPF: 001.471.631-37 (PACIENTE), RAFAEL JOSE PAULI - CPF: 019.882.131-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL JOSE PAULI - CPF: 019.882.131-00 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VILA RICA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1002529-84.2026.8.11.0000

PACIENTE: ANDERSON JOSE MORAES
IMPETRANTE: RAFAEL JOSE PAULI

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VILA RICA

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. INDEFERIMENTO. GRAVIDADE DO QUADRO CLÍNICO DE SAÚDE DO PACIENTE NÃO COMPROVADO. REQUERIMENTO NÃO APRECIADO NO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado visando à concessão de prisão domiciliar humanitária ao apenado em cumprimento de pena, alegando-se agravamento de enfermidade não tratável no sistema prisional e demora na análise do pedido pelo juízo da execução penal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a condição de saúde do paciente justificaria a concessão da prisão domiciliar humanitária; (ii) o alegado atraso do juízo de origem na análise do pedido configuraria constrangimento ilegal passível de correção pela via do
habeas corpus
.

III. Razões de decidir

3.1. A concessão da prisão domiciliar humanitária exige prova inequívoca de enfermidade grave, bem como da impossibilidade de tratamento no ambiente prisional, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

3.2. Ausência de relatório médico circunstanciado e de provas documentais aptas a demonstrar o alegado agravamento do estado clínico do paciente ou a incompatibilidade com o regime carcerário.

3.3. O trâmite processual demonstra que a demora decorre de múltiplos pedidos defensivos e da necessidade de manifestação do Ministério Público, não se caracterizando inércia ilegítima.

3.4. A análise antecipada da matéria por esta instância configuraria indevida supressão de instância, sobretudo em razão da inexistência de decisão do juízo de execução acerca do pedido formulado.

IV. Dispositivo e tese

4. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “1. A concessão de prisão domiciliar por motivo de saúde exige prova inequívoca da gravidade da doença e da impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional.”

“2. A ausência de decisão do juízo de execução sobre o pedido de prisão domiciliar impede o conhecimento do mérito pelo Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância.”

_________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, LXVIII; CPP, art. 318, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 993.240/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 23.06.2025; STJ, AgRg no HC 872.139/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 27.08.2024; TJMT, N.U 1030551-89.2025.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli; TJMT, N.U 1000691-91.2025.8.11.9005, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1002529-84.2026.8.11.0000

IMPETRANTE: RAFAEL JOSE PAULI

PACIENTE: ANDERSON JOSÉ MORAES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de ANDERSON JOSÉ MORAES, contra ato comissivo atribuído ao Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Vila Rica/MT (Juízo das Execuções Penais), nos autos do PEP n. 0010288-86.2017.8.11.0015.

A defesa busca a substituição da custódia pela prisão domiciliar, sob os argumentos de que:
1)
o paciente está acometido de doença grave, necessitando de intervenção médica especializada;
2
) está em tratamento paliativo de saúde a mais de 12 meses, sem melhora em seu quadro clínico;
3
) a ausência de recursos médicos e a dificuldade logística para o seu deslocamento para outra Comarca caracteriza situação excepcional que impõe a concessão da prisão domiciliar;
4
) o pedido formulado ao juízo singular está estagnado, há mais de 77 dias, sem manifestação do Ministério Público acerca da viabilidade de substituição para tratamento [doc. digital n. 342289385].

Indeferi a liminar vindicada [doc. digital n. 342680851].

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas [doc. digital n. 343274367].

O Procurador de Justiça, Amarildo Cesar Fachone, opinou pela denegação da ordem [doc. digital n. 343759355].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1002529-84.2026.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que está submetido ANDERSON JOSÉ MORAES, por ordem do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Vila Rica/MT [autos do PEP n. 0010288-86.2017.8.11.0015].

A despeito da omissão do impetrante em juntar as peças necessárias para elucidar os fatos e a controvérsia aventada, em consulta ao Sustema de Execução Eletrônica Unificada (SEEU), verifiquei que

o paciente cumpre a pena unificada de 18 anos, 11 meses e 14 dias de reclusão, no regime fechado.

Além disso, a defesa sustenta que:

(
i
) a doença que acomete ANDERSON necessita de intervenção especializada em gastroenterologia; (
ii
) o paciente está sendo submetido a tratamento paliativo de saúde há mais de 12 meses, sem melhora de seu quadro clínico; (
iii
) sua condição peculiar não pode ser acompanhada dentro do sistema prisional, sobretudo em razão da dificuldade extrema de acesso à rede de saúde especializada; (
iv
) formalizou pedido para análise de substituição do cárcere pela prisão domiciliar humanitária; contudo, o pedido está estagnado para análise no juízo de origem há mais de 77 dias.

Como bem destaquei quando da análise do pedido liminar, não verifiquei os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência reclamada, sobretudo porque
não foram carreados aos autos elementos mínimos de prova pré-constituída
capazes de demonstrar, de plano, a imprescindibilidade da medida extrema postulada.

Inexiste relatório médico circunstanciado que descreva o diagnóstico, a gravidade da enfermidade, a evolução clínica do paciente ou a impossibilidade concreta de tratamento no âmbito do sistema prisional, ônus que incumbia à defesa, sobretudo em sede de
habeas corpus
, cuja cognição é sumária e não comporta dilação probatória.

Os receituários médicos juntados aos autos, além de,
em sua maioria
, não indicarem a data de emissão, quando o fazem referem-se aos meses de
junho e julho de 2025
, circunstância que fragiliza significativamente a alegação de atualidade e urgência do quadro clínico.

Ademais, parte significativa dos medicamentos prescritos – tais como
tobramicina colírio
,
Neosoro
e
guaco xarope
– não guarda relação direta com eventual tratamento de enfermidade gastrointestinal grave, enquanto outros fármacos mencionados – a exemplo de
prednisona
,
amoxicilina
,
ibuprofeno
,
Tylex
e
ciprofloxacino
–, além de indicados para situações clínicas diversas, podem, inclusive, acarretar efeitos adversos no trato gastrointestinal, circunstância que evidencia a ausência de correlação lógica e técnica entre a medicação apresentada e a tese defensiva sustentada.

Nesse contexto, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
a concessão de prisão domiciliar por motivo de saúde exige prova inequívoca
de que o tratamento médico necessário é incompatível com o ambiente prisional ou que inexiste possibilidade de assistência adequada pelo Estado, o que, no caso concreto, não se verifica no
writ, verbis
:

“[...] Não há evidências de que o estado de saúde do paciente seja tão grave a ponto de impossibilitar o tratamento no estabelecimento prisional, nem de que o local seja inadequado para prover o tratamento necessário. A teor da jurisprudência desta Corte Superior, na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, o constrangimento ilegal suportado deve ser comprovado de plano, devendo o interessado demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de documentos que evidenciem a sua existência, o que não se verifica no caso em análise, no qual se discute a possibilidade do problema de saúde que acomete o recorrente (lesão no menisco medial do joelho, com recomendação de cirurgia) possa ou não ser tratado no local de cumprimento da prisão civil até a realização da cirurgia, o que será sopesado pelo Juízo da execução no momento adequado. Habeas corpus não conhecido”
(STJ, HC n. 993.240/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 26/6/2025.)

“
[...]

Consolidou-se nesta Corte Superior de Justiça entendimento de que "o deferimento da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, depende da comprovação inequívoca de que o réu esteja extremamente debilitado, por motivo de grave doença aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra". (RHC n. 58.378/MG, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 6/8/2015, DJe 25/8/2015). No caso, a despeito do quadro de saúde indicado na inicial, o agravante não se encontra extremamente debilitado. [...], não foi demonstrada a impossibilidade de recepção de tratamento no local onde se encontra. [...] Portanto, não se verifica justificativa para o deferimento da prisão domiciliar. Agravo desprovido”
(STJ, AgRg no HC n. 872.139/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 10/9/2024.)

Outrossim, no que se refere à alegada inércia do Juízo de origem quanto ao pedido de substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar de natureza humanitária, verifica-se que o apontado atraso, ao que tudo indica, decorre da multiplicidade de requerimentos formulados pela própria defesa, conforme se extrai das informações prestadas,
verbis
:

“

"Trata-se de Processo de Execução Penal (SEEU no 0010288-86.2017.8.11.0015) em desfavor do reeducando ANDERSON JOSÉ DE MORAES, em cumprimento de pena unificada pela prática dos crimes previstos no art. 217-A, caput, art. 171, caput, art. 129, § 9o, e art. 147, todos do Código Penal, além do art. 33, caput, da Lei no 11.343/06. O presente feito foi remetido a este Juízo em 17.11.2025,
após declinação de competência da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT
, em virtude da transferência do apenado para a Cadeia Pública desta Comarca. Conforme se extrai dos autos, a defesa protocolou pedido de prisão domiciliar em 04.11.2025 (seq. 268). Após manifestação do Ministério Público (seq. 278),
o Juízo da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT determinou a remessa do processo a esta Comarca (seq. 281). Ao receber os autos, este Juízo deparou-se com nova petição da defesa (seq. 285), datada de 18.11.2025, requerendo a transferência do reeducando para unidade prisional na Comarca de Sinop/MT
. Em atenção ao princípio do contraditório e antes de qualquer outra providência, foi determinada a abertura de vista dos autos ao Ministério Público para manifestação, em 08.01.2026(seq. 296). Atualmente, o processo encontra-se com o Ministério Público, aguardando manifestação para posterior deliberação deste Juízo sobre o pleito defensivo"

Não bastasse isso,
a matéria ainda não foi apreciada pelo Juízo da Execução
, inexistindo, até o momento, decisão concreta a ser examinada por esta Corte.

Portanto, eventual pronunciamento antecipado deste Tribunal acerca do mérito do pleito defensivo importaria em
indevida supressão de instância
, vedada pelo ordenamento jurídico, sobretudo quando ausente demonstração de flagrante ilegalidade ou teratologia apta a autorizar a excepcional intervenção deste grau de jurisdição. Confira-se:

“[...] Não se admite a apreciação direta por este eg. Tribunal de Justiça de pretensão não apreciada pelo d. juízo natural da causa, sob pena de indevidasupressãode instância; não sendo o caso, ademais, de extraordinária concessão de ofício da ordem, porquanto não constatada qualquer flagrante ilegalidade” [...]”
(TJMT, N.U 1030551-89.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2025, Publicado no DJE 18/10/2025)

“
[...] É inviável o pronunciamento deste tribunal antes da análise do pleito pelo Magistrado, visto que representaria verdadeira e indevidasupressãode instância”
(TJMT, N.U 1000691-91.2025.8.11.9005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/06/2025, Publicado no DJE 27/06/2025)

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
ANDERSON JOSÉ MORAES
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026